Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO. REGULARIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Se o Colegiado perfilha norte de que a culpa pelo atraso na entrega da obra foi exclusiva das vendedoras, de sorte a considerar intransferíveis as interferências negativas dos órgãos públicos sobre a consecução do empreendimento, devem arcar com os prejuízos ocasionados ao comprador.
4. A modificação desse entendimento requer a interposição de recurso de cunho infringente e não integrativo.
5. Embargos de declaração rejeitados.